Tribunal: TJSP
Processo: 0039325-25.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÉDICO – Paciente diagnosticada e tratada com Síndrome de Guillain Barré e, posteriormente, descoberto câncer de pulmão em fase avançada que a levou a óbito – Possibilidade de coexistência das doenças – Serviços médicos prestados corretamente -Inocorrência de prestação de serviço defeituosa – Ausência de culpa dos profissionais que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÉDICO – Paciente diagnosticada e tratada com Síndrome de Guillain Barré e, posteriormente, descoberto câncer de pulmão em fase avançada que a levou a óbito – Possibilidade de coexistência das doenças – Serviços médicos prestados corretamente -Inocorrência de prestação de serviço defeituosa – Ausência de culpa dos profissionais que atenderam a autora – Laudo pericial que apontou a correção dos tratamentos prestados - Responsabilidade civil não configurada – Sentença mantida – Recurso desprovido.